Tribunal: TJSP
Processo: 1083573-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Litisconsórcio. 100 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da

Ementa:
Litisconsórcio. 100 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083573-51.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUIZA MARTINS, LÁZARO GALVÃO MIRANDA CUBAS, LUCIANO DE
CAMARGO, LUCIO ARRUDA MACHADO, LUCIO MAURO DE TOLEDO, JOSÉ
TREVISAN, LUZIA DE TOLEDO SILVEIRA, MARCIA APARECIDA DOS
SANTOS VIEIRA DE CAMARGO, MARCIA CRISTIANE DA SILVA, LAERTE
PAES LEITE, ADEMAR APARECIDO FERNANDES, AML DE M CAMARGO -
ME, ALDENICE MARIA LORENA DE MIRANDA CAMARGO, ADILSON DE
CAMARGO, AIRTON RUDI & CIA LTDA EPP (AIRTON RUDI E EPAMINONDAS
A. S. NETO), AIRTON RUDI, ALICE DE JESUS SILVA, ANA CLAUDIA DE
MIRANDA REIS, ANA ISA MARTINS COSTA, ANA MARIA PEREIRA NOVAIS,
ANA RITA MIRANDA TORRES NUNES, ANA ROSA PAES, ANNETTE
ANTUNES DA ROSA JÓIA, ANTONIO CARLOS DE ARRUDA, ANTONIO
CARLOS RUDI, ARLETE MARIA JOIA ROLIM-ME, ARLETE MARIA JOIA
ROLIM, BENEDITA APARECIDA ALVES CORREA PEREIRA, BENEDITO
ANTONIO TAVARES, CAMILO PIRES DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO
DE CAMPOS, CARLOS JOSÉ DA CRUZ, CASTILHO ANTÔNIO DE CAMARGO,
CLARISVALDO JOSÉ MIRANDA, CLAUDIA REGINA DE MOURA NUNES,
CLAUDIO DE MOURA NUNES, CLÓVIS JOSÉ APARECIDO FERRAREZI,
CRUZVALDINO ROCHA, DARCI DIAS DE MIRANDA, DENILSON POLES, EDNA
MARIA RODRIGUES TREVISAN, EDNEI JOSE OLIVEIRA RAMOS, EDNEIA
ANTUNES RUFO SANTOS, ELENA MARIA BICUDO ANTUNES, ELENICE
VIEIRA DE CAMARGO, ELISETE DE CAMARGO, EMERSON DA SILVA,
ERASMO PAES DE CAMARGO, FÁBIO ANTÔNIO DE CAMARGO, FABIO
ANTONIO XAVIER DA SILVA, FABIO ROGÉRIO JÓIA, FERNADA MACHADO
ALBANO, FERNADO SOARES DE PAULA, FERNANDO TOCHIZO HANYI,
FERNANDO VIEIRA DE CAMARGO, FRANCISCO DE ASSIS ALVES CORREA,
FRANCISCO TOLEDO LIMA, FULVIO CUBA DO AMARAL, GARIBALDI VIEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DE CAMARGO, GERSON JOSE GRANDO, GILBERTO FERREIRA PAZ,
GIOVANA APARECIDA TREVISAN MIRANDA, GUARACY PAES, HIPOLITO
AMANCIO BIZARRIA, ILZA FLORENTINO DA SILVA, IVANOIL COTTAFAVA,
IVELY FONTANA, IVETE DE FATIMA MORAIS RODRIGUES, JOAO ALVES
BEZERRA SOBRINHO & CIA LTDA ME, CARMEN PEREIRA DA SILVA, JOSE
BONIFACIO DE CARVALHO, JOSE CARLOS DE CAMARGO, JOSE CARLOS
PEREZ, JOSE FRANCISCO TOLEDO DA SILVA, JOSE MARIA LEME DE
MIRANDA, JOSÉ MAURÍCIO ROSSI, JOSE SERGIO DE MIRANDA CUBA,
MARCIO LUIZ ROSSI, MARIA ANGELICA DE CAMARGO BARROS, MARIA
AUGUSTA TAVARES RIBEIRO, MARIA CELESTE DE FATIMA ADRIANO,
MARIA DE LOURDES SOARES TELES, MARIA EDINA MOREIRA FONSECA,
MARIA ELENA DE ALMEIDA (ESPÓLIO), KATIA DE ALMEIDA GUITE
(HERDEIRO), CLEITON DE ALMEIDA MEIRA (HERDEIRO), MARIA HELENA
MIRANDA DE CAMPOS, MARIA HELENA VIEIRA RODRIGUES, MARIA IDA DA
SILVA, MARIA INES DA FONSECA, MARIA JOSÉ DE ALMEIDA POLES, MARIA
JOSÉ RIBEIRO, MARIA LUCIA CALAÇA VIEIRA, MARIA MARCIA ANDREOZI,
MARIA ROSA DE SOUZA, MARIA TEREZA RIBEIRO PIRES FOGAÇA, MARIO
APARECIDO PIRES, MARLEY ELISABETH DELLAMUTTA, MERCIA MARTINS
PROENÇA, MILTON APARECIDO MARTINS CESARIO LANGE - ME, MILTON
APARECIDO MARTINS, NADIA MARIA FIÚSA, NILDA APARECIDA DA SILVA
PAULA, NIVALDA DA SILVA RIBEIRO DIAS, NIVALDO JOSE DE ALMEIDA,
ORASIL OLIVEIRA MACHADO e ORIDES ANTUNES DA ROSA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81687
APELAÇÃO CÍVEL No 1083573-51.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: LUIZA MARTINS, LÁZARO GALVÃO MIRANDA CUBAS, LUCIANO DE
CAMARGO, LUCIO ARRUDA MACHADO, LUCIO MAURO DE TOLEDO, JOSÉ
TREVISAN, LUZIA DE TOLEDO SILVEIRA, MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
VIEIRA DE CAMARGO, MARCIA CRISTIANE DA SILVA, LAERTE PAES LEITE,
ADEMAR APARECIDO FERNANDES, AML DE M CAMARGO - ME, ALDENICE MARIA
LORENA DE MIRANDA CAMARGO, ADILSON DE CAMARGO, AIRTON RUDI & CIA
LTDA EPP (AIRTON RUDI E EPAMINONDAS A. S. NETO), AIRTON RUDI, ALICE DE
JESUS SILVA, ANA CLAUDIA DE MIRANDA REIS, ANA ISA MARTINS COSTA, ANA
MARIA PEREIRA NOVAIS, ANA RITA MIRANDA TORRES NUNES, ANA ROSA PAES,
ANNETTE ANTUNES DA ROSA JÓIA, ANTONIO CARLOS DE ARRUDA, ANTONIO
CARLOS RUDI, ARLETE MARIA JOIA ROLIM-ME, ARLETE MARIA JOIA ROLIM,
BENEDITA
APARECIDA
ALVES
CORREA
PEREIRA,
BENEDITO
ANTONIO
TAVARES, CAMILO PIRES DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS,
CARLOS JOSÉ DA CRUZ, CASTILHO ANTÔNIO DE CAMARGO, CLARISVALDO
JOSÉ MIRANDA, CLAUDIA REGINA DE MOURA NUNES, CLAUDIO DE MOURA
NUNES, CLÓVIS JOSÉ APARECIDO FERRAREZI, CRUZVALDINO ROCHA, DARCI
DIAS DE MIRANDA, DENILSON POLES, EDNA MARIA RODRIGUES TREVISAN,
EDNEI JOSE OLIVEIRA RAMOS, EDNEIA ANTUNES RUFO SANTOS, ELENA MARIA
BICUDO ANTUNES, ELENICE VIEIRA DE CAMARGO, ELISETE DE CAMARGO,
EMERSON DA SILVA, ERASMO PAES DE CAMARGO, FÁBIO ANTÔNIO DE
CAMARGO, FABIO ANTONIO XAVIER DA SILVA, FABIO ROGÉRIO JÓIA, FERNADA
MACHADO ALBANO, FERNADO SOARES DE PAULA, FERNANDO TOCHIZO HANYI,
FERNANDO VIEIRA DE CAMARGO, FRANCISCO DE ASSIS ALVES CORREA,
FRANCISCO TOLEDO LIMA, FULVIO CUBA DO AMARAL, GARIBALDI VIEIRA DE
CAMARGO, GERSON JOSE GRANDO, GILBERTO FERREIRA PAZ, GIOVANA
APARECIDA TREVISAN MIRANDA, GUARACY PAES, HIPOLITO AMANCIO
BIZARRIA, ILZA FLORENTINO DA SILVA, IVANOIL COTTAFAVA, IVELY FONTANA,
IVETE DE FATIMA MORAIS RODRIGUES, JOAO ALVES BEZERRA SOBRINHO &
CIA LTDA ME, CARMEN PEREIRA DA SILVA, JOSE BONIFACIO DE CARVALHO,
JOSE CARLOS DE CAMARGO, JOSE CARLOS PEREZ, JOSE FRANCISCO TOLEDO
DA SILVA, JOSE MARIA LEME DE MIRANDA, JOSÉ MAURÍCIO ROSSI, JOSE
SERGIO DE MIRANDA CUBA, MARCIO LUIZ ROSSI, MARIA ANGELICA DE
CAMARGO BARROS, MARIA AUGUSTA TAVARES RIBEIRO, MARIA CELESTE DE
FATIMA ADRIANO, MARIA DE LOURDES SOARES TELES, MARIA EDINA MOREIRA
FONSECA, MARIA ELENA DE ALMEIDA, KATIA DE ALMEIDA GUITE, CLEITON DE
ALMEIDA MEIRA, MARIA HELENA MIRANDA DE CAMPOS, MARIA HELENA VIEIRA
RODRIGUES, MARIA IDA DA SILVA, MARIA INES DA FONSECA, MARIA JOSÉ DE
ALMEIDA POLES, MARIA JOSÉ RIBEIRO, MARIA LUCIA CALAÇA VIEIRA, MARIA
MARCIA ANDREOZI, MARIA ROSA DE SOUZA, MARIA TEREZA RIBEIRO PIRES
FOGAÇA, MARIO APARECIDO PIRES, MARLEY ELISABETH DELLAMUTTA,
MERCIA MARTINS PROENÇA, MILTON APARECIDO MARTINS CESARIO LANGE -
ME, MILTON APARECIDO MARTINS, NADIA MARIA FIÚSA, NILDA APARECIDA DA
SILVA PAULA, NIVALDA DA SILVA RIBEIRO DIAS, NIVALDO JOSE DE ALMEIDA,
ORASIL OLIVEIRA MACHADO E ORIDES ANTUNES DA ROSA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Litisconsórcio. 100 autores. Ação civil pública que condenou a
Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na
aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo
regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida
ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem
correspondência com os requisitos de enquadramento.
Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de
legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente
recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.
Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100.
CONTRATAÇÕES
POR
TARIFA
DE
HABILITAÇÃO.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença que
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação de liquidação de sentença movida
em face de TELEFÔNICA BRAASIL S.A.
Alegam, em síntese, que devem ser habilitados na ACP, vez que
preencheram os requisitos e que a radiografia não é documento idôneo. Contrarrazões
pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos demonstram que nenhum dos
autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas por tarifa de habilitação.
Vejamos:
Ademar Aparecido Fernandes Tarifa de habilitação (fls. 974)
Adilson de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 976)
Airton Rudi & Cia Ltda - Tarifa de habilitação (fls. 977)
Alice de Jesus Silva - Tarifa de habilitação (fls. 978)
Aml de M Camargo Me - Tarifa de habilitação (fls. 975)
Ana Claudia de Miranda Reis- Tarifa de habilitação (fls. 979)
Ana Isa Martins Costa - Tarifa de habilitação (fls. 980)
Ana Maria Pereira Novais - Tarifa de habilitação (fls. 982)
Ana Rita de Miranda Torres Nunes - Tarifa de habilitação (fls. 981)
Ana Rosa Paes - Tarifa de habilitação (fls. 983)
Annette Antunes da Rosa Jóia - Tarifa de habilitação (fls. 984)
Antonio Carlos de Arruda - Tarifa de habilitação (fls. 986)
Antonio Carlos Rudi - Tarifa de habilitação (fls. 985)
Arlete Maria Joia Rolimme - Tarifa de habilitação (fls. 987)
Benedita Aparecida Alves Correa Pereira - Tarifa de habilitação (fls. 988)
Benedito Antonio Tavares - Tarifa de habilitação (fls. 989)
Camilo Pires do Nascimento - Tarifa de habilitação (fls. 990)
Carlos Augusto de Campos - Tarifa de habilitação (fls. 991)
Carlos José da Cruz - Tarifa de habilitação (fls. 992)
Castilho Antonio de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 993)
Clarisvaldo José Miranda - Tarifa de habilitação (fls. 994)
Claudia Regina de Moura Nunes - Tarifa de habilitação (fls. 995)
Claudio de Moura Nunes - Tarifa de habilitação (fls. 996)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Clóvis José Aparecido Ferrarezi - Tarifa de habilitação (fls. 997)
Cruzvaldino Rocha - Tarifa de habilitação (fls. 998)
Darci Dias de Miranda - Tarifa de habilitação (fls. 999)
Denilson Poles - Tarifa de habilitação (fls. 1000)
Edna Maria Rodrigues Trevisan - Tarifa de habilitação (fls. 1001)
Ednei José Oliveira Ramos - Tarifa de habilitação (fls. 1002)
Edneia Antunes Rufo Santos - Tarifa de habilitação (fls. 1003)
Elena Maria Bicudo Antunes - Tarifa de habilitação (fls. 1004)
Elenice Vieira de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1005)
Elisete de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1006)
Emerson da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1007)
Erasmo Paes de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1008)
Espolio de Maria Elena de Almeida - Tarifa de habilitação (fls. 1053)
Fabio Antonio de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1009)
Fábio Antonio Xavier da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1010)
Fábio Rogério Jóia - Tarifa de habilitação (fls. 1011)
Fernanda Machado Albano - Tarifa de habilitação (fls. 1012)
Fernando Soares de Paula - Tarifa de habilitação (fls. 1013)
Fernando Tochizo Hanyi - Tarifa de habilitação (fls. 1014)
Fernando Vieira de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1015)
Francisco de Assis Alves Correa - Tarifa de habilitação (fls. 1016)
Francisco Toledo Lima - Tarifa de habilitação (fls. 1017)
Fulvio Cuba do Amaral - Tarifa de habilitação (fls. 1018)
Garibaldi Vieira de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1019)
Gerson Jose Grando - Tarifa de habilitação (fls. 1020)
Gilberto Ferreira Paz - Tarifa de habilitação (fls. 1021)
Giovana Aparecida Trevisan Miranda - Tarifa de habilitação (fls. 1022)
Guaracy Paes - Tarifa de habilitação (fls. 1023)
Hipolito Amancio Bizarria - Tarifa de habilitação (fls. 1024)
Ilza Florentino da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1025)
Ivanoil Cotafava - Tarifa de habilitação (fls. 1026)
Ively Fontana - Tarifa de habilitação (fls. 1027)
Ivete de Fatima Morais Rodrigues - Tarifa de habilitação (fls. 1028)
João Alves Bezerra Sobrinho & Cia Ltda Me - Tarifa de habilitação
José Bonifácio de Carvalho - Tarifa de habilitação (fls. 1029)
José Carlos de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1031)
Jose Carlos Perez - Tarifa de habilitação (fls. 1032)
José Francisco Toledo da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1033)
Jose Maria Leme de Miranda - Tarifa de habilitação (fls. 1034)
José Mauricio Rossi - Tarifa de habilitação (fls. 1035)
José Sergio de Miranda Cuba - Tarifa de habilitação (fls. 1036)
José Trevisan, - Tarifa de habilitação (fls. 1037)
Laerte
Paes
Leite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
- Tarifa de habilitação (fls. 1038)
Lázaro Galvão Miranda Cubas, - Tarifa de habilitação (fls. 1039)
Luciano de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1040)
Lucio Arruda Machado -Tarifa de habilitação (fls. 1041)
Lucio Mauro de Toledo,-Tarifa de habilitação (fls. 1042)
Luiza Martins - Tarifa de habilitação (fls. 1043)
Luzia de Toledo Silveira - Tarifa de habilitação (fls. 1044)
Marcia Aparecida dos Santos Vieira de Camargo - Tarifa de habilitação (fls. 1045)
Marcia Cristiane da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1046)
Márcio Luiz Rossi - Tarifa de habilitação (fls. 1047)
Maria Angelica de Camargo Barros - Tarifa de habilitação (fls. 1048)
Maria Augusta Tavares Ribeiro - Tarifa de habilitação (fls. 1049)
Maria Celeste de Fátima Adriano - Tarifa de habilitação (fls. 1050)
Maria de Lourdes Soares Teles - Tarifa de habilitação (fls. 1051)
Maria Edina Moreira Fonseca - Tarifa de habilitação (fls. 1052)
Maria Helena Miranda de Campos - Tarifa de habilitação (fls. 1053)
Maria Helena Vieira Rodrigues, - Tarifa de habilitação (fls. 1055)
Maria Ida da Silva - Tarifa de habilitação (fls. 1056)
Maria Ines da Fonseca - Tarifa de habilitação (fls. 1057)
Maria José de Almeida Poles - Tarifa de habilitação (fls. 1058)
Maria Jose Ribeiro - Tarifa de habilitação (fls. 1059)
Maria Lucia Calaça Vieira - Tarifa de habilitação (fls. 1060)
Maria Marcia Andreozi - Tarifa de habilitação (fls. 1061)
Maria Rosa de Souza - Tarifa de habilitação (fls. 1062)
Maria Tereza Ribeiro Pires Fogaça - Tarifa de habilitação (fls. 1063)
Mario Aparecido Pires - Tarifa de habilitação (fls. 1064)
Marley Elisabeth Dellamutta (fls. 1066)
Mercia Martins Proença - Tarifa de habilitação (fls. 1067)
Milton Aparecido Martins Cesário Lange Me (fls. 1068)
Nadia Maria Fiúsa - Tarifa de habilitação (fls. 1069)
Nilda Aparecida da Silva Paula - Tarifa de habilitação (fls. 1070)
Nivalda da Silva Ribeiro Dias - Tarifa de habilitação (fls. 1071)
Nivaldo José de Almeida - Tarifa de habilitação (fls. 1072)
Orasil Oliviera Machado - Tarifa de habilitação (fls. 1073)
Orides Antunes da Rosa - Tarifa de habilitação (fls. 1074)
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083573-51.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Diante do que se decide, a verba de sucumbência fica majorada
para R$ 1.500,00 por autor, em razão da interposição deste recurso, nos termos do § 11
do art. 85 do CPC. O valor fixado para cada um dos autores se justifica pela necessidade
de atribuir a correta retribuição pelo empenho dos advogados da TELEFONICA diante de
lide multitudinária em que os autores não possuem direito.
Nega-se provimento

ENIO ZULIANI
Relator